Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova testemunhal, composta pelos depoimentos das vítimas e de terceiros, somada às imagens de segurança e ao relato da testemunha que recebeu cártula de cheque com assinatura falsa, comprova, de forma robusta, a materialidade e a autoria do furto, afastando a tese absolutória.
1. 2. A alegada autorização para movimentação de bens, conforme versão proferida pelo réu, foi refutada por depoimentos judiciais consistentes e pelas imagens, que demonstram atuação clandestina e negociações sem anuência dos proprietários.
3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, dado o aproveitamento da relação de confiança decorrente da locação para acesso ao patrimônio das vítimas e prática de atos fraudulentos, como venda de bens alheios e a utilização de cheque furtado.
4. As consequências do crime extrapolam as ordinárias, em razão do elevado prejuízo econômico e da repercussão emocional, especialmente, em vítima portadora de síndrome do pânico.
5. A adoção da fração de 1/8 para majoração da pena-base, conforme jurisprudência consolidada, encontra respaldo no princípio da discricionariedade judicial fundamentada, não havendo direito subjetivo à aplicação de frações específicas, como por exemplo 1/6 sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.
6. A valoração de três circunstâncias judiciais negativas justifica o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritivas de direitos, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", e art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.